Tribunal: TJDFT
Processo: 0715998-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 5a Turma Cível AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) : 0715998-58.2024.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF contra decisão integrada por embargos de declaração rejeitados (IDs 185278309 e 190206720 na origem), proferida nos autos da ação de execução por quantia certa no 0704065-28.2019.8.07.0012, proposta em desfavor de JANAINNA FONSECA GODINHO GRALHA, nos seguintes termos: “Ante o exposto, indefiro o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação para a residência da parte executada. Contudo, com a finalidade de conferir andamento útil à execução, e em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC), proceda-se à consulta de ativos ao sistema SISBAJUD, bem como o bloqueio de valores até o valor da dívida em execução, na modalidade reiterada, pelo prazo de 30 (trinta) dias. INTIME-SE a parte exequente para anexar planilha atualizada do débito. Após, proceda-se à tentativa de bloqueio de valores via SISBAJUD. Caso haja bloqueio total ou parcial do débito, a tela do referido sistema confirmando o bloqueio será juntada aos autos e, por obedecer aos requisitos dispostos no artigo 838 e seus incisos do CPC, servirá como auto de penhora. Caso seja bloqueado valor que, no total, seja inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), promova-se o imediato desbloqueio da quantia, independentemente de nova deliberação. Da mesma forma, caso haja bloqueio de valor superior ao devido, promova a Secretaria o imediato desbloqueio do valor excedente, sem necessidade de nova conclusão. Formalizada a penhora nos termos acima expostos, intime-se a parte executada por meio do seu advogado constituído ou, não havendo defesa habilitada nos autos, por via postal, na forma do artigo 841, e seus parágrafos, do CPC. Sendo infrutífera a penhora, e considerando que já foram esgotadas as consultas aos sistemas disponíveis a este juízo, intime-se a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, requerer medida útil à satisfação do seu crédito, advertindo-se que a reiteração de pedidos de consulta aos sistemas já indicados, bem como seu eventual silêncio poderá importar a suspensão da execução nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC. Ultimado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para decisão. Cumpra-se. Intimem-se” Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Assim, recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora